Tribunal: TJMT
Processo: 1028103-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028103-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALIA LAZARA CIRINO DA SILVA - CPF: 048.408.531-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
NEGATIVAÇÃO. SERVIÇO BANCÁRIO
. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Thalia Lazara Cirino da Silva
, em face da sentença
, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial,
condenando a recorrente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
em 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor atualizado da causa
, custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa.

A recorrente requer a reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Frisa não ter contratado ou recebido nenhum cartão de crédito do recorrido. Ao final, requer a procedência dos pedidos iniciais, bem como, afastada a condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé e honorários.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 195812183.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024